Tribunal: TJSP
Processo: 2063716-69.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393185
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2063716-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que é peticionário CHRISTIAN
DARLAN GARCIA GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER,
WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL
MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2063716-69.2020.8.26.0000 -Voto no 46.478
2
voto número 46.478
Revisão Criminal no 2063716-69.2020.8.26.0000
(0000259-34.2018.8.26.0076 - V. Única - Bilac)
(8a Câmara Criminal - TJSP)
Requerente: CHRISTIAN DARLAN GARCIA GUERRA

1- Christian Darlan Garcia Guerra, qualificado nos autos, por
intermédio de Advogado, propôs a presente revisão criminal, com
fundamento nos artigos 621 e seguintes, do C.P.P., alegando que foi
processado e afinal condenado, em sentença (cf. fls. 48/58), esta
confirmada por v. acórdão da 8a Câmara Criminal do E. TJSP (cf. pesquisa
no site do E. TJSP), pela prática do crime de tráfico de drogas, com a
causa de aumento do inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/06, a cumprir
as penas de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, no regime
prisional inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e sessenta e seis
(666) dias-multa, no valor mínimo legal, ressaltando, em apertado resumo,
que a condenação se deu com base em provas frágeis e insuficientes;
que, essencialmente, não há provas legais contra o requerente, pois
somente a palavra de um policial não pode embasar uma condenação;
que a versão do acusado, ora revisionando, não foi devidamente
considerada; que tais provas não pode fundamentar uma condenação.
Requer, dessa forma, a absolvição do revisionando, por falta de provas;
ou, a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio;
ou, ainda, a redução de suas penas, pelo §4o do art. 33 da “Lei de
Drogas”.
Os autos referidos foram recebidos e processados, à fl. 66. E a
Procuradoria de Justiça, às fls. 71/78, opinou pelo indeferimento do
seguimento do pedido revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2063716-69.2020.8.26.0000 -Voto no 46.478
3
É o relatório.
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, em que pese o
denodado esforço do Advogado do revisionando. Com a devida vênia, não
preencheu o pleito o disposto no artigo 621 do estatuto processual penal.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à prova dos
autos (cf. sentença de fls. 48/58, e acórdão pesquisado no site do E.
TJSP), lembrando, aqui, que todas as teses defensivas, inclusive as
trazidas à baila nesta Revisão Criminal, foram naquelas decisões
abordadas e afastadas, motivadamente. Não se fundou a condenação
em provas falsas, frágeis ou insuficientes; e não se descobriu nenhuma
prova nova que leve à absolvição pela inocência do revisionando, quanto
menos à qualquer nulidade processual, diminuição das penas
aplicadas, ou alteração do regime prisional fixado, ou substituição da
reprimenda corporal. O revisionando visa ao evidente revolvimento de
provas e teses já apreciadas e valoradas, com ampla motivação, nas
duas Instâncias Judiciais.
Nesse
passo,
como
bem
assentado
na
jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as provas produzidas
na ação criminal originária, devidamente submetidas ao crivo do
contraditório e da ampla defesa, serviram de fundamentação para a
condenação, não pode o autor, na via revisional, simplesmente
pretender ver os mesmos fatos novamente analisados sem
apresentar quaisquer elementos novos, nos termos do art. 621 do
CPP. II- Revisão Criminal julgada improcedente” (TRF-1, Rev. Crim.,
RVCR 59421 MT 2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed. CÂNDIDO
RIBEIRO, j. em 27.06.2007, publ. no DJ de 27.07.2007). Nesse sentido:
“REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO
ART.
621,
CPP.
REEXAME
DE
PROVAS.
VEDAÇÃO.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2063716-69.2020.8.26.0000 -Voto no 46.478
4
CONHECIMENTO DO PEDIDO. O pedido formulado no bojo da presente
revisão criminal não deve ser conhecido por faltarem os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 621, do CPP. É inadmissível o mero
pedido de reexame de provas já analisadas pelo Juízo de
Conhecimento. Pedido revisional não conhecido” (grifamos
TJES,
RVCR 00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO BIZZOTTO
PESSOA DE MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no DJ de 21.02.2006).
E como bem citou a Douta Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
71/78, a Revisão Criminal não pode ser transformada em mais uma
instância para reapreciação de provas, inclusive citando remansosa
jurisprudência nesse sentido.
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR